Tribunal: TJDFT
Processo: 0747367-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-31

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. ARRECADAÇÃO DE BENS. IMÓVEL RESIDENCIAL. BEM DE FAMÍLIA RECONHECIDO POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPENHORABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE FRAÇÃO IDEAL DO FALIDO EM BEM INDIVISÍVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em processo falimentar, reconheceu a impenhorabilidade de imóvel residencial e determinou a sua exclusão da arrecadação da massa falida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (I) definir se é admissível a constrição da fração ideal pertencente ao falido em imóvel indivisível reconhecido como bem de família; (II) estabelecer se a existência de decisão judicial transitada em julgado que reconheceu o imóvel como bem de família obsta nova discussão acerca de sua penhorabilidade; e (III) determinar se a impenhorabilidade do bem de família pode ser arguida por meio de exceção de pré-executividade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade do bem de família, prevista na Lei no 8.009/1990, constitui norma de ordem pública destinada à proteção do direito fundamental à moradia, e pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício.
4. No caso, a condição de bem de família do imóvel foi reconhecida por decisão judicial transitada em julgado, proferida nos Embargos de Terceiro no 2011.01.1.0359969, circunstância que impede a rediscussão da matéria, em respeito à autoridade da coisa julgada material.
5. Ainda que se considere a eventual ineficácia da doação da fração ideal realizada após o decreto de falência, a agravada já figurava como coproprietária do imóvel anteriormente, logo era titular de direito real sobre o bem antes da decretação da quebra.
6. A proteção conferida pela Lei no 8.009/1990 incide sobre a totalidade do imóvel indivisível destinado à moradia familiar, de modo que a constrição apenas da fração ideal pertencente ao devedor esvaziaria a garantia legal de impenhorabilidade.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera que, tratando-se de imóvel indivisível reconhecido como bem de família, a proteção legal alcança todo o bem, ainda que apenas parte dele pertença ao devedor.
8. Nesse contexto, revela-se inaplicável o art. 843 do Código de Processo Civil, que disciplina a alienação judicial de bem indivisível com preservação da quota-parte do coproprietário, pois a natureza da proteção legal impede a constrição, ainda que parcial, do imóvel caracterizado como bem de família.
9. A impenhorabilidade do bem de família pode ser arguida por meio de exceção de pré-executividade quando demonstrada por prova documental suficiente, sem necessidade de dilação probatória, hipótese configurada no caso concreto pela existência de decisão judicial transitada em julgado e pela comprovação da residência da agravada no imóvel.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de instrumento desprovido. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
“1. A impenhorabilidade do bem de família, por constituir matéria de ordem pública, pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição.
2. A decisão judicial transitada em julgado que reconhece imóvel como bem de família impede nova discussão acerca de sua penhorabilidade.
3. A proteção conferida pela Lei no 8.009/1990 incide sobre a totalidade do imóvel indivisível destinado à moradia familiar, vedando a constrição da fração ideal pertencente ao devedor.
4. A impenhorabilidade do bem de família pode ser arguida por meio de exceção de pré-executividade quando comprovada por prova documental suficiente, dispensada a dilação probatória.”
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 6o; Lei no 8.009/1990; CPC, arts. 792, IV, 843 e 1.026, § 2o; Lei no 11.101/2005, art. 129, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp no 2.958.421/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma.